Tribunal: TJSP
Processo: 2030435-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação condenatória em obrigação de fazer. Decisão que deferiu a antecipação de tutela. Insurgência. Autora que pede, nesta ação, autorização para matrícula no 9o semestre do curso de medicina ainda que esteja com dependência em uma matéria do 6o semestre, a qual não pode cursar pela falta de oferecimento pela ré. Ausência da probabilidade do direito invocado pela agravante.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação condenatória em obrigação de fazer. Decisão que deferiu a antecipação de tutela. Insurgência. Autora que pede, nesta ação, autorização para matrícula no 9o semestre do curso de medicina ainda que esteja com dependência em uma matéria do 6o semestre, a qual não pode cursar pela falta de oferecimento pela ré. Ausência da probabilidade do direito invocado pela agravante. Decisão reformada.

Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000652661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2030435-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SECID -
SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/A, é agravada
SAMARA DE OLIVEIRA RABAY.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2030435-25.2020.8.26.0000 - Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2030435-25.2020.8.26.0000
Agravante: SECID Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/C
Agravada: Samara de Oliveira Rabay
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Juíza: Dr.a Rosana Moreno Santiso
Voto no 22846
Agravo de instrumento. Ação condenatória em obrigação de
fazer. Decisão que deferiu a antecipação de tutela. Insurgência.
Autora que pede, nesta ação, autorização para matrícula no 9o
semestre do curso de medicina ainda que esteja com
dependência em uma matéria do 6o semestre, a qual não pode
cursar pela falta de oferecimento pela ré. Ausência da
probabilidade do direito invocado pela agravante. Decisão
reformada.
Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação condenatória em
obrigação de fazer movida por SAMARA DE OLIVEIRA RABAY, em
relação a SECID
SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO
PAULO S/C, que deferiu a tutela provisória requerida pela autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2030435-25.2020.8.26.0000 - Voto no
3
Inconformada, ela requereu a concessão de efeito
suspensivo ao recurso e, no mérito, o afastamento da tutela antecipada.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 510/529).
É o relatório.
A autora é aluna do curso de medicina ministrado pela ré.
A autora alega, em suma, que, no segundo semestre de
2018, quando cursava o 6o semestre do curso, foi reprovada na matéria
“Saúde Mental e Comportamento” que tem duração de cinco semanas.
Afirma que não foi possível cursar essa matéria
anteriormente, no ano de 2019, em razão de não haver compatibilidade
com os seus horários e que ré não quis abrir turmas especiais para
ministrar essa matéria em horários diversos dos horários em que ela
cursava e cursará outras disciplinas.
Finalmente, aduz que é necessária a aprovação nessa
disciplina para que possa se matricular no 9o semestre do curso, iniciado
no primeiro semestre de 2020, início do regime de internato.
Como
antecipação
de
tutela,
requereu
fossem
disponibilizados horários especiais para cursar a disciplina neste ou nos
próximos semestres e, independentemente disso, seja permitida sua
matrícula no 9o semestre.
Inicialmente indeferida, a tutela antecipada foi concedida
determinando-se à ré a não imposição de óbice à matrícula sob pena de
multa de R$ 10.000,00.
A ré alega, em suma, que: (a) não é possível cursar a
disciplina em questão em regime de internato, com conteúdo prático em
tempo integral; (b) tal matéria é essencial para a continuidade do curso;
(c) a Resolução CONSEPE no 23/2018 impede que o estudante não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2030435-25.2020.8.26.0000 - Voto no
4
aprovado curse o internato; (d) é necessária a aprovação, sob pena de
se colocar em risco a formação do aluno e dos futuros pacientes e
decisão contrária ferirá sua autonomia e a isonomia entre os alunos.
A autora, em contraminuta, alega que: (a) solicitou à ré,
em 2019 (observa-se que a solicitação foi feita em 25 de junho de 2019,
conforme documento por ela juntado), a abertura de turma especial, não
havendo razão para o não atendimento dessa solicitação, podendo ser
criada turma noturna; (b) a matéria tem duração de apenas 5 semanas;
(c) a ré pretende criar injustiças isonômicas; (d) não está questionando o
direito de cátedra que, aliás, não é absoluto, e deve ser respeitada sua
condição de consumidora.
A concessão da tutela de urgência exige a presença de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
A autora tinha duas opções: cursar a matéria de
dependência com as matérias do 7o e do 8o semestre (no primeiro ou no
segundo semestre de 2019) ou solicitar a abertura de turma especial.
A autora alegou incompatibilidade de horários para a
escolha da primeira opção e requereu a segunda: “Necessito a criação dessa
disciplina pois irei par o internato no próximo ano. Obrigada pela atenção.”(sic).
A ré forneceu a seguinte resposta: “A oferta de Turma especial
depende do número de alunos, disponibilidade de professor e aprovação pela pro-
reitoria de graduação. Caso essa turma especial seja ofertada, os estudantes interessados
serão avisados.” (sic).
A ré apresentou grade horária relativa ao 8o semestre do
curso, ministrada no segundo de 2019, com o oferecimento da matéria
de dependência da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2030435-25.2020.8.26.0000 - Voto no
5
A autora, porém, não indicou qual era a sua grade horária
enquanto cursava esse semestre.
É plausível a alegação da autora de que deveria ser
aberta a turma especial em caso de incompatibilidade de horários.
Todavia, caberia a ela demonstrar como sua grade foi
organizada e que era impossível conciliar com as matérias do 8o
semestre a matéria do 6o na qual foi reprovada.
A autora juntou apenas um documento declarando que
estava matriculada no 8o semestre e os horários oferecidos para as
aulas.
Na tabela inserida neste documento, verifica-se que as
matérias poderiam ser cursadas em dias e horários diversos, o que
indica, em cognição primária, que a autora poderia organizar sua grade.
Ela, porém, não demonstrou como organizou ou foram
suas aulas organizadas.
O documento (f. 544) juntado após a decisão que
concedeu efeito suspensivo ao recurso também indica que as matérias
poderiam ser cursadas em diferentes dias e horários, havendo dias e
horários comuns a mais de uma matéria.
Apesar de haver no caso clara relação de consumo, não
se verifica hipossuficiência da autora para apresentar sua grade horária
do 8o semestre e indicar que os horários que a ré forneceu para a
matéria relativa à dependência eram incompatíveis.
A autora, ademais, não alegou impossibilidade de
apresentação desse documento.
Assim, não se pode impor o ônus dessa prova à ré.
Nesse quadro, é possível que a autora não tenha cursado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2030435-25.2020.8.26.0000 - Voto no
6
a matéria em questão por outra razão, diversa da apontada
incompatibilidade de horários.
Sem essa prova, a liminar não pode ser concedida.
Na medida em que a autora não questiona a necessidade
de ser aprovada na matéria, mas, tão somente, a falta de oportunidade
para cursá-la, as questões sobre a autonomia universitária não são, ao
menos por ora, relevantes.
Assim, não demonstrada a plausibilidade do direito
alegado, o que estava ao alcance da autora, a tutela antecipada deve ser
revogada.
Caso seja apresentada a grade horária da autora e
demonstrada a impossibilidade de ela cursar a matéria do 6o semestre
com as matérias do 8o, o requerimento de antecipação de tutela será
reexaminado.
Dou provimento ao recurso.

Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica